Tribunal: TJDFT
Processo: 0725168-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No PROCESSO: 0725168-88.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: MARUSKA LIMA DE SOUSA HOLANDA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por MARUSKA LIMA DE SOUSA HOLANDA, onde se apontou, como autoridade coatora, o CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, relator do processo administrativo n. 7193/2015 e, como ilegal, a omissão na análise do pleito da impetrante quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento de prejuízo. Afirmou a impetrante que vigoram as Decisões n. 2969/2022 e n. 1410/2020 daquela Corte de Contas, as quais ratificaram a imputação, à impetrante e outros corresponsáveis, de suposta prática de ato de gestão antieconômica caracterizado pela utilização de solução mais onerosa e sem respaldo em justificativas técnicas aceitáveis, na execução de obras do Autódromo Nelson Piquet, pela empresa Basevi Construções Ltda., o que teria ocasionado um prejuízo de R$ 1.474.467,59 (atualizado até 2014). Dessa forma, a impetrante estaria sujeita aos efeitos executórios das referidas decisões. Destacou que o prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 1o da Lei n. 9.873/1999, se iniciou com a instauração do processo administrativo n. 7193/2015, pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, em 16-março-2015, mediante Representação n. 13/2015, da Segunda Procuradoria do Ministério Público junto ao TCDF, onde foi requerida a fiscalização do procedimento que redundou no atraso das obras realizadas na pista do Autódromo Nelson Piquet. Relatou que a Decisão n. 2507/2017, de 30-maio-2017, julgou parcialmente procedente a citada representação e determinou a audiência da ora impetrante e de outros supostos corresponsáveis indicados, para apresentarem suas razões de justificativa. Assevera que o prazo prescricional foi interrompido em 19-junho-2017, pela notificação da impetrante, e a defesa técnica foi apresentada em 18-agosto-2017, após pedido de prorrogação do prazo, mas o processo ficou paralisado no Tribunal por quase três anos, sem julgamento. Somente em 6-maio-2020, por meio da Decisão n. 1410/2020, é que o Tribunal apreciou as justificativas apresentadas e as julgou improcedentes no tocante os itens “III-a” e “III-b” da Decisão n. 2507/2017. Na referida decisão, o TCDF aplicou multa no valor de R$ 10.000,00 a todos os responsáveis e ordenou a instauração de tomadas de contas especial pelo prejuízo de R$ 1.474.467,59 (atualizado até 2014). A impetrante interpôs recurso de reconsideração no tocante à aplicação de multa em 22-outubro-2020, oportunidade em que suscitou pela primeira vez a preliminar de prescrição quinquenal das pretensões punitivas e ressarcitórias, bem como apresentou suas alegações de defesa na tomada de contas especial em 21-outubro-2020. Em 13-julho-2022, reiterou pedido de reconhecimento da prescrição quinquenal das pretensões punitivas, desta vez apoiada no artigo 2o, inciso I, da Decisão Normativa n. 05/2021 do TCDF, que adotou expressamente as hipóteses prescricionais previstas na Lei federal n. 9.873/99. Argumentou que, uma vez interrompido o prazo prescricional pela citação da impetrante por meio da comunicação de audiência, começou a fluir novo prazo prescricional de cinco anos, cujo prazo final se deu em 19-junho-2022. Em 27-julho-2022, a Decisão n. 2969/2022 rejeitou a preliminar de prescrição suscitada, negou provimento ao recurso de reconsideração, mas não julgou a tomada de contas especial, razão pela qual a impetrante não sabe se foi condenada a ressarcir o prejuízo mencionado, ou não. Ausente condenação recorrível em sede de tomadas de contas, portanto, a Decisão n. 2969/2020 não pode ser considerada causa de interrupção do prazo prescricional, nos termos do artigo 2o, inciso III, da Lei n. 9.873/99, aplicável no âmbito da Corte Distrital de Contas. Contra a Decisão n. 2969/2022, a impetrante opôs embargos de declaração, no qual arguiu omissão do julgado quanto à prescrição quinquenal suscitada com base na Decisão Normativa n. 05/2022, os quais não foram providos. Interpôs, então, pedido de reexame, que não foi conhecido, por intempestividade. Seguiram-se novos embargos de declaração que foram desprovidos pela Decisão 1825/2023, de 26-abril-2023, em omissão quanto à análise de mais um pedido de reconhecimento da prescrição quinquenal. Alegou que, uma vez desprovidos os últimos embargos de declaração, mas sem análise do pedido da situação prescricional, restou à impetrante tão somente a hipótese de interposição de Recurso de Revisão, ao qual o Regimento Interno do mesmo Tribunal não confere efeito suspensivo (art. 288), sujeitando a impetrante às medidas de execução das Decisões n. 2969/2022 e 1410/2020. Ademais, a autoridade apontada como coatora se quedou inerte quanto à análise da petição protocolada em 5-abril-2023, a qual, até a data da presente impetração, não mereceu qualquer decisão ou encaminhamento ao colegiado. Tal omissão configura manifesta violação ao direito líquido e certo da impetrante de ver reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCDF contra ela. Pleiteou medida liminar para determinar a suspensão do Processo n. 7193/2015 em curso no Tribunal de Contas do Distrito Federal, e sustar os efeitos das Decisões n. 2505/2017, 1410/2020, 2969/2020, 5.061/2020, e 4.667/2022. No mérito, pleiteou a concessão da segurança para reconhecer a fluência da prescrição quinquenal, mediante a aplicação, ao caso concreto, do Tema 899 de Repercussão Geral fixada pelo STF. Os autos foram inicialmente distribuídos à Desembargadora Vera Andrighi, que apontou a conexão com a matéria veiculada nos autos do Mandado de Segurança n. 0718509-63.2023.8.07.0000, desta Relatoria, impondo-se a necessidade de julgamento conjunto, para evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, com a redistribuição por prevenção, nos termos do artigo 55, §3o, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 81, caput, do RITJDFT (ID 48305416). Determinada a regularização do polo passivo (ID 48446493), a impetrante apresentou a emenda e petição inicial consolidada no ID 48650157, com indicação do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal como autoridade coatora. Pendente de análise o pedido liminar. É o relatório. Decido. Admito a impetração e registre-se que compete a este Conselho Especial processar e julgar originariamente mandado de segurança contra o Presidente do TCDF, conforme artigo 13, inciso I, alínea “c”, do RITJDFT. Por se tratar de impugnação de ato de natureza omissiva quanto ao julgamento do pedido de reconhecimento da prescrição formulado em petição protocolada em abril-2023 (ID 48253374), não deflui a contagem do prazo decadencial previsto no artigo 23 da Lei n. 12.016/2009 para a impetração do mandado de segurança. Precedente: PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO FISCAL. INDEFERIMENTO. REEXAME POSTULADO POR TERCEIRO. TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. OMISSÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. 1. Mandado de segurança contra eventual omissão no julgamento de pedido administrativo não se sujeita ao prazo decadencial. 2. O pleito de concessão de benefício fiscal a sociedade empresária, veiculado em ofício expedido por prefeito municipal, não pode ser caracterizado como pedido administrativo de reconsideração ou de reexame, em razão do tempo transcorrido entre o ato de indeferimento e sua apresentação pela municipalidade, o qual denota a coisa julgada administrativa, e porque a adesão ao incentivo fiscal não pode ser pleiteada por terceiro, sem mandato ou autorização legal, em nome da pessoa jurídica pretendente. 3. O pedido da municipalidade, interessada no deferimento do incentivo fiscal em favor de sociedade empresária, em razão dos benefícios econômicos e sociais advindos da atividade econômica a ser desenvolvida em seu território, pode ser qualificado como pedido novo, autônomo, a seguir a regular tramitação, mas não pedido de reexame. 4. Hipótese em que a parte impetrante não demonstrou a própria existência do ato omissivo ilegal. 5. Recurso ordinário desprovido. (RMS n. 44.188/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/2/2017, DJe de 20/2/2017.) (Grifo nosso.) A concessão de medida liminar em sede de mandado de segurança pressupõe a plausibilidade do direito alegado e o risco associado à demora no julgamento do pedido. No caso, afirmou a impetrante que o perigo da demora consiste na possibilidade de execução das medidas de ressarcimento do prejuízo ao erário, porém decorrentes de fato prescrito. A prescrição é matéria de ordem pública de grande importância, pois denota a inércia da autoridade em promover os atos que impulsionam o processo administrativo de forma eficiente e em respeito às garantias do devido processo legal, ampla defesa, contraditório e razoável duração do processo. Além disso, o Supremo Tribunal Federal discute a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, e por vezes afirma a prescritibilidade dos ilícitos na esfera cível, a teor dos temas de Repercussão Geral trazidos pela impetrante na fundamentação do writ (897 e 899). Há, inclusive, precedentes do Supremo Tribunal Federal nos quais foi reconhecida a prescrição das pretensões punitivas e de ressarcimento ao erário, decorrentes de julgamento pelo Tribunal de Contas. Confira-se: EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO DAS PRETENSÕES PUNITIVA E DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO: CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (MS 38288 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 08/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 08-08-2022 PUBLIC 09-08-2022). EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO PUNITIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI 9.873/1999. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União é regulada integralmente pela Lei 9.873/1999. II – A aplicabilidade de sanções administrativas pelo TCU sofre os efeitos fulminantes da passagem de tempo, de acordo com os prazos previstos em lei, ressalvada a possibilidade de o Poder Público buscar, na esfera judicial, o ressarcimento de valores decorrentes de ilegalidade de despesa ou de irregularidade de contas. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 36054 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 10-12-2021 PUBLIC 13-12-2021). Assim, ao menos em análise preliminar, verifica-se a plausibilidade das alegações a amparar o deferimento do pedido liminar, para suspender a tramitação do processo administrativo correspondente e sustar a eficácia das decisões impugnadas em relação à impetrante, de modo que não haja dano iminente e de difícil reparação ao direito líquido e certo invocado durante o julgamento do presente mandamus. Ademais, o deferimento do pedido liminar para suspender a tramitação do processo administrativo e das decisões mencionadas pela impetrante não acarreta a irreversibilidade do provimento, mas apenas afasta a execução de atos de constrição e expropriação do patrimônio da impetrante sem justa causa e sob relevante fundamento, em face da possibilidade de prescrição da pretensão punitiva e do dever de ressarcimento do prejuízo ao erário. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar pleiteada para suspender a tramitação do processo n. 7193/2015 e sustar os efeitos das Decisões n. 2969/2022, n. 1410/2020 e n. 1053/2023 em relação à impetrante, até o julgamento definitivo deste mandado de segurança, nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009 e artigo 226, inciso II, do RITJDFT. 2. Intime-se e notifique-se a autoridade coatora, na forma do artigo 7o, inciso I, da Lei Federal no 12.016/2009, e artigo 227, inciso I, RITJDFT. 3. Após, dê-se vista à douta a Procuradoria Geral Distrito Federal, nos termos do Art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, e artigo 227, inciso II, RITJDFT. 4. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 6 de julho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator